Tribunal: TJMT
Processo: 1085000-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085000-68.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), GREICIANE GOMES DAS NEVES - CPF: 045.393.961-96 (AGRAVADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA NOMINAL DIÁRIA. ABUSIVIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos de Apelação Cível que deu parcial provimento ao recurso da autora para reconhecer a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, ante a ausência de indicação expressa da taxa nominal diária, determinando sua substituição pela periodicidade mensal, com a consequente descaracterização da mora, restituição do veículo ou conversão em perdas e danos e redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 30% para a consumidora e 70% para a instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa nominal diária, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se o reconhecimento da abusividade desse encargo no período de normalidade contratual implica a descaracterização da mora e afasta as medidas constritivas decorrentes do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico admite a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e da Lei no 10.931/2004, inclusive nas Cédulas de Crédito Bancário.

4.

A validade da capitalização diária exige o cumprimento do dever de informação qualificado, com a indicação clara e expressa da taxa nominal diária, a fim de permitir ao consumidor o controle prévio da extensão dos encargos.

5.

A mera indicação das taxas mensal e anual não supre a exigência de transparência quando pactuada capitalização diária, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.826.463/SC.

6.

O reconhecimento de abusividade em encargo incidente no período de normalidade contratual impõe a descaracterização da mora, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ).

7.

A Súmula 380 do STJ não incide na hipótese, pois a mora não foi afastada pela simples propositura da ação revisional, mas pelo efetivo reconhecimento judicial de encargo abusivo.

8.

Não se configura sucumbência mínima da consumidora, pois o acolhimento da tese relativa ao afastamento da mora representa o principal impacto jurídico e prático na relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: A capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa nominal diária para atender ao dever de informação e ser válida.

Dispositivos relevantes citados
: Medida Provisória no 2.170-36/2001; Lei no 10.931/2004, art. 28; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.826.463/SC, Segunda Seção; STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 28 (recurso repetitivo); STJ, Súmulas 380, 539 e 541; TJMT, N.U 1011754-90.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13.11.2025, DJE 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos da Apelação Cível no 1085000-68.2025.8.11.0041, deu parcial provimento ao recurso da autora, para reconhecer a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, ante a ausência de indicação expressa da taxa nominal diária, determinando sua substituição pela periodicidade mensal.

Por consequência, foi descaracterizada a mora da devedora, ordenando a restituição do veículo ou a conversão em perdas e danos, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 30% para a consumidora e 70% para a instituição financeira.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, a legalidade da capitalização diária de juros, amparando-se na Medida Provisória no 2.170-36/2001 e na Lei no 10.931/2004.

Argumenta que as Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça validam a prática quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, e que o Custo Efetivo Total (CET) seria suficiente para informar o consumidor acerca dos encargos.

Ademais, insurge-se contra a descaracterização da mora, alegando que a diferença econômica entre a capitalização diária e a mensal seria ínfima, incapaz de afastar a culpa da devedora pelo inadimplemento, invocando a Súmula 380 do STJ.

Por fim, defende a tese de sucumbência mínima, pleiteando que a agravada arque integralmente com os ônus sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reforçando a tese da violação ao dever de informação quanto à taxa diária e a consequente descaracterização da mora, consoante jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside em definir se a decisão monocrática, ao aplicar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o dever de informação em contratos bancários e suas consequências sobre a mora, merece ser reformada.

A instituição financeira Agravante estrutura seu inconformismo em dois pilares principais: a suposta legalidade da capitalização diária na forma pactuada e a impossibilidade de descaracterização da mora por tal motivo.

De fato, o ordenamento jurídico pátrio, a partir da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e, no caso específico das Cédulas de Crédito Bancário, da Lei no 10.931/2004, admite a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Tal permissivo legal, contudo, não constitui um cheque em branco para que as instituições financeiras o exerçam de modo a suprimir direitos básicos do consumidor.

A decisão monocrática não declarou a ilegalidade da capitalização diária, mas sim a abusividade da cláusula contratual que a prevê sem o cumprimento de um requisito essencial: a transparência.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.826.463/SC
, a Segunda Seção pacificou o entendimento de que a mera indicação das taxas mensal e anual é insuficiente quando pactuada a capitalização diária. Para a validade de tal estipulação, é imprescindível a informação clara e precisa da taxa diária de juros, a fim de garantir ao consumidor a possibilidade de controle
a priori
do alcance dos encargos contratuais.

A Súmula 541 do STJ resolve a questão da pactuação
implícita
da capitalização
mensal
, não se aplicando, por evidente ausência de similitude fático-jurídica, à hipótese de capitalização
diária
, que exige, por sua natureza mais gravosa e complexa, um dever de informação qualificado.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA NOMINAL DIÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONFORMIDADE COM O TEMA 28/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
(...) IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1
. A capitalização de juros em periodicidade diária exige a indicação expressa da taxa nominal diária para ser válida. 2. A ausência dessa informação implica abusividade parcial da cláusula, autorizando somente a capitalização mensal. 3. O reconhecimento de cláusula abusiva no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme Tema 28/STJ."

(...) (N.U 1011754-90.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Portanto, a decisão monocrática agiu com irretocável acerto técnico ao alinhar-se à jurisprudência vinculante e reconhecer que a ausência da taxa diária no instrumento contratual macula a cláusula por abusividade, não por ilegalidade em abstrato, mas por deficiência informacional concreta.

Uma vez estabelecida a premissa da abusividade de encargo incidente no período de normalidade contratual, a descaracterização da mora não é uma faculdade do julgador, mas uma consequência jurídica. O Agravante invoca a "robustez" da mora e a Súmula 380 do STJ, mais uma vez de forma descontextualizada.

A matéria é regida por outro precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo: o
REsp 1.061.530/RS (Tema 28)
"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

Assim, a decisão monocrática, também neste ponto, aplicou corretamente o direito, em conformidade com os precedentes vinculantes que regem a espécie.

No tocante à mora, o agravante defende sua manutenção sob o argumento da insignificância econômica da diferença entre as periodicidades de capitalização e da natureza objetiva do inadimplemento.

Contudo, a Corte Superior estabeleceu, com força vinculante, que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

A invocação da Súmula 380 do STJ pelo agravante mostra-se inoportuna. O referido verbete sumular dispõe que a
simples propositura
da ação revisional não inibe a mora. No caso em tela, a mora não foi afastada pelo ajuizamento da demanda, mas sim pelo reconhecimento judicial efetivo de abusividade em encargo essencial do contrato.

Portanto, constatada a cobrança de encargo abusivo no período de normalidade (capitalização diária sem informação adequada), impõe-se a descaracterização da mora, tornando ilegítimas as medidas constritivas decorrentes do inadimplemento, tais como a busca e apreensão do bem.

Por fim, quanto a tese subsidiária de decaimento mínimo, a consumidora, em seu apelo, obteve êxito na tese que representa o maior impacto prático e jurídico na relação contratual que é o afastamento da mora. Tal provimento não apenas altera o cálculo do débito, mas também os efeitos da inadimplência, como a possibilidade de busca e apreensão do bem e a incidência de encargos moratórios.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026